Tribunal: CARF
Processo: 10670.720255/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720255/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.957 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ALFAMETAL INDÚSTRIA DE COMPONENTES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
INGRESSO
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE ERRO COMETIDO.
Admite-se o ingresso no Simples Nacional quando o contribuinte demonstra o
equívoco na utilização do documento de arrecadação, sem os devidos
acréscimos legais, para pagamento dos débitos no prazo de opção, cuja
correção foi processada antes mesmo do recebimento do Termo de
Indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.

Relatório
ALFAMETAL INDÚSTRIA DE COMPONENTES LTDA. – EPP recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BSB de no 03-
76.480, de 24/08/2017, fls. 26/29, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente litígio originou-se em decorrência do indeferimento da solicitação de
opção pelo Simples Nacional formalizada pela interessada em 03/01/2017, conforme “Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” à folha 07, com data de registro 12/02/2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720255/2017-18
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720255/2017-18

A opção foi indeferida com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da existência de débito não
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa.
Cientificada das pendências que impediam o deferimento de sua opção pelo
Simples Nacional, a pessoa jurídica interessada interpôs a manifestação de inconformidade de
fls. 04/05, mediante solicitação de juntada de documentos ao processo digital em exame em
12/02/2017. Alegou, em síntese, que os débitos foram pagos em 30/01/2017 pelo valor original e
que os acréscimos legais só foram pagos em 08/02/2017, quando a empresa tomou conhecimento
da pendência. Anexou ao pedido: o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.
07); cópia dos Documentos de Arrecadação de Receitas Fiscais – DARF com comprovantes de
pagamento (fls. 08 a 10); e documentos comprobatórios dos poderes de representação do
requerente (fls. 13 a 20).
A DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão
assim ementado (Ac. no 03-76.480, de 24/8/2017, fls. 26/29):
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO.
DÉBITOS
NÃO
REGULARIZADOS
DENTRO
DO
PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional caso não haja regularização da totalidade dos débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
até a data limite definida na legislação pertinente.
Devidamente cientificada em 13/09/2017, fls. 32, apresentou Recurso Voluntário
em 10/10/2017, fls. 36/38, argumentando, em síntese:
Preliminarmente a Recorrente destaca o fato de ser uma empresa com 21 (vinte e um)
anos de existência em região do Semiárido brasileiro, fornece para empresas industriais
do Sul do país e já exportou para a América Latina. Tem conhecimento técnico elevado
e competência formada por funcionários com média de 15 anos de trabalho na mesma.
Esclarece que não foram recolhidos os débitos fiscais deste ano, devido à insegurança
jurídica posta, mas ciente de suas obrigações para com a Receita Federal e PGFN,
repactuou suas dívidas fiscais anteriores optando por sua inclusão no PERT em
29/09/2017.
Quanto ao mérito, esclarece que o fato gerador do impedimento foi verificado através
do Relatório de Situação Fiscal e Relatório Complementar, e foi aceito pela empresa
que emitiu o DARF através do Sistema SICALC, que não apontou multa, juros ou
encargos.
Enfatiza que o DARF saiu sem nenhum encargo e que não atentou para tal detalhe.
Na data do vencimento, 30/01/2017, a empresa pagou a multa imposta no valor de RS
500,00 (quinhentos reais), inteiramente convencida de que estaria cumprindo
integralmente tal pendência.
Ao acompanhar o pedido de opção, constatou-se a existência do resíduo de R$ 111,02
(cento e onze reais e dois centavos), que não apareceu em relatórios anteriores. E antes
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720255/2017-18

mesmo do recebimento do Termo de Indeferimento, a empresa efetuou o pagamento,
numa tentativa, ainda que intempestiva, de cumprir suas obrigações.
Finalmente, a empresa destaca a boa fé do empreendedor e apela ao bom senso deste
conselho.
A vista de todo o exposto, a empresa espera e requer seja acolhida o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Discute-se, no presente caso, a possibilidade de inclusão no Simples Nacional, em
caso em que parte da dívida tributária somente foi paga em 08/02/2017, fora, portanto, do prazo
previsto na legislação vigente – 31/01/2017 (art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011).
O contribuinte reconhece este fato, mas alega que se tratou de um mero erro
material, por não ter observado que, ao emitir o DARF do débito pendente, relativo à multa
atraso entrega da declaração - DCTF, no valor de R$ 500,00, não estavam incluídos os
acréscimos legais. O principal foi pago em 30/01/2017 (fls. 09) e a diferença em 08/02/2017 (fls.
10).
Ressalta a importância do ingresso no Simples Nacional, devido ao porte da
empresa.
Analisando-se os dados do processo, verifica-se que realmente houve uma falsa
percepção da realidade pelo contribuinte, que considerou uma situação diversa da concreta, ao
pagar o DARF sem incluir os acréscimos legais.
Fortalece essa tese o fato de se tratar de um valor reduzido, cuja falta de
recolhimento tempestivo traz prejuízos desproporcionais à empresa.
Outro aspecto relevante é que o contribuinte regularizou a pendência antes do
registro do Termo de Indeferimento (12/02/2017, fls. 07).
Não restam dúvidas de que, em uma situação desta natureza, a manutenção do
Termo de Indeferimento à opção ao Simples Nacional revela-se completamente contrária aos
objetivos da legislação que rege esse sistema, a qual visa exatamente conferir tratamento
diferenciado e favorecido a empresas de pequeno porte.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720255/2017-18

A legislação tributária não trata especificamente desta situação. No entanto, tem
dois dispositivos no Código Tributário Nacional – CTN que merecem ser observados.
Primeiro, é o art. 111, que estabelece a hipótese de interpretação literal. De acordo
com esse dispositivo, as hipóteses de suspensão ou exclusão, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias só podem decorrer de texto expresso de lei e não do
resultado de induções, deduções ou analogia. É um campo de direito estrito em que não se
admite lacuna nem a chamada interpretação integrativa, nem analógica.
O caso aqui em análise não se subsome a nenhuma dessas hipóteses. Assim, não
estamos restritos a uma mera interpretação restritiva sobre as normas que estabelecem as
condições para o ingresso ao Simples Nacional.
Por sua vez, o art. 112 permite a interpretação benigna da lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades (isto é, favorável ao acusado), quando houver dúvida
quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstancias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Sobre o referido dispositivo, cabe trazer à colação o entendimento de Luciano
Amaro, em Direito Tributário Brasileiro, Editora Saraiva, pp. 212 (grifou-se):
Na verdade, embora o art. 112 do Código Tributário Nacional pretenda dispor sobre
“interpretação da lei tributária”, ele prevê, nos seus incisos I a III, diversas situações nas
quais não se estará cuidando da identificação do sentido e do alcance da lei, mas sim da
valorização dos fatos. Nessas situações, a dúvida (que se deve resolver a favor do
acusado, segundo determina o dispositivo) não é de interpretação da lei, mas de
“interpretação” do fato (ou melhor, de qualificação do fato). Discutir se o fato “x” se
enquadra ou não na lei, ou se ele se enquadra na lei “A” ou na lei “B”, ou se a autoria do
fato é ou não do indivíduo “Z”, diz respeito ao exame do fato e das circunstâncias em
que ele teria ocorrido, e não ao exame da lei. A questão atém-se à subsunção, mas a
dúvida que se põe não é sobre a lei, e sim sobre o fato.
Já o inciso IV do dispositivo pode ser referido tanto a dúvidas sobre se o fato ocorrido
se submete a esta ou àquela penalidade (problema de valorização do fato) como à
discussão sobre o conteúdo e alcance da norma punitiva ou sobre os critérios legais de
graduação da penalidade.
De qualquer modo, o princípio in dubio pro reo, que informa o preceito codificado, tem
uma aplicação ampla: qualquer que seja a dúvida, sobre a interpretação da lei punitiva
ou sobre a valorização dos fatos concretos efetivamente ocorridos, a solução há de ser a
mais favorável ao acusado.
Essa questão foi bem enfrentada pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no acórdão
CSRF no 9101-004.420, de 12 de setembro de 2019, cuja parte da sua declaração de voto
transcrevo, in verbis (grifou-se):
Neste cenário, discordo da interpretação no sentido de ser concedido ao sujeito passivo
que teve sua solicitação de ingresso indeferida o mesmo prazo facultado para
regularização de débitos àquele que, já inscrito no Simples Nacional, sujeita-se à
exclusão em razão daquelas pendências. As circunstâncias são distintas em cada
hipótese e, especialmente porque o sujeito passivo tem a possibilidade de acompanhar a
análise de seu pedido de inclusão, exige-se a regularização das pendências até o término
do prazo para opção. Já o sujeito passivo inscrito no Simples Nacional só tem
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720255/2017-18

conhecimento das pendências identificadas quando notificado de sua exclusão, contexto
no qual o Comitê Gestor do Simples Nacional resolveu facultar-lhe a regularização nos
30 (trinta) dias subsequentes à exclusão.
Contudo, no presente caso, como bem expõe a I. Relatora, há patente lapso não
intencional, cuja consequência é desproporcional em relação à falta cometida, e exige
interpretação da norma da forma mais favorável ao acusado, nos termos do art. 112,
incisos II e III do CTN, em alinhamento com o art. 146, III, “d” da Constituição
Federal, no que se refere à definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem como com o art. 179 da
Constituição Federal, que também determina que a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
As normas que disciplinam o ingresso de empresas no Simples Nacional impõem
condições que, se não cumpridas no prazo, implicam no indeferimento do pedido. Ou seja,
definem as situações em que se admite o ingresso ao sistema. O não cumprimento dessas
condições configura, portanto, infração à legislação tributária, cuja consequência é o
indeferimento do pedido.
Destarte, considerando-se que, no presente caso, os fatos ocorridos efetivamente
demonstram o interesse de o contribuinte regularizar tempestivamente sua situação para ingresso
no Simples Nacional, tendo havido apenas erro na utilização do documento de arrecadação, com
a pronta correção antes mesmo do recebimento do Termo de Indeferimento de Opção, deve ser
deferido o seu pedido para o ano-calendário de 2017.
Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital